Tribunal: TJPA
Processo: 0806308-23.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806308-23.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: FRANCILENA OLIVEIRA ALVES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO APRESENTADO PELO AGRAVANTE ANTE A PERDA DE OBJETO. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se dissociadas do que foi decidido, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Artigo 1.021, § 1°, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0806308-23.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

DECISÃO AGRAVADA: ID. NUM. 6039144

AGRAVADA: FRANCILENA OLIVEIRA ALVES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A., contra decisão monocrática de minha lavra de Id. Num. 6039144, pela qual não conheci do Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 0806099-24.2021.8.14.0301) movida em face de FRANCILENA OLIVEIRA ALVES.

Em um breve relato dos fatos, impõe-se anotar que o Banco agravante inconformado com a referida decisão interlocutória, opôs, primeiramente, perante o juízo a quo, embargos de declaração, os quais restaram rejeitados, sob os seguintes fundamentos:

“R.H.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face de Decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão e determinou a citação da Ré.

Alega que foi determinado concedido à Ré o prazo de 05 dias para pagamento da integralidade do Débito, constando como termo inicial para tal prazo a data de citação e não da execução da liminar.

É o breve relato. Decido.

É cediço que os embargos de declaração servem para suprir omissão, obscuridade ou contradição em sentença ou acórdão proferidos por Juiz ou Tribunal, ou, ainda, corrigir erro material, conforme entendimento do art. 1.022 do CPC/2015, situações que a parte embargante não demonstrou, em momento algum este juízo mencionou que o prazo para a purgação da mora iniciaria com a citação, uma vez que os §§ 1o e 2º do DL 911/69 são bem claros que o prazo para purgar a mora contam a partir da execução da liminar, ou seja, da apreensão do veículo.

Cumpre-nos mencionar que em razão da possibilidade da conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, necessário se faz a citação do Réu, ainda que o veículo não seja apreendido, posto que se o Réu houver mudado de endereço, o oficial de justiça assim deverá certificar e então, quando da expedição do mandado executivo, caso haja a conversão da ação, o mandado deverá ser endereçado ao local atual do Réu. Frise-se que o art. 3º, § 3º, do DL nº 911/69 dispõe sobre o prazo da contestação, nada impedindo, no entanto, que a citação seja procedida; Nada também impede também de haver a conversão da ação em execução, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, mesmo se o Réu já tiver sido citado para a ação de busca e apreensão, uma vez que com a conversão da Ação em execução, outra citação deverá ser procedida, observando-se as disposições executivas, e não mais do DL 911/69.

Ex positis, julgo improcedentes os presentes embargos de declaração, mantendo-se na íntegra a Decisão ora embargada.

Manifeste-se o Autor sobre a contestação já apresentada pela Ré, bem como sobre certidão a do oficial de justiça, devendo informar novo endereço para o cumprimento da busca e apreensão, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 22 de junho de 2021.

ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível da Capital”

No agravo de instrumento (Id. Num.5608684), defendeu o cabimento do recurso, na hipótese prevista no artigo 1.015, II, do CPC, que prevê a interposição do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre o mérito do processo.

Nesse sentido, alegou que ao declarar citada a parte requerida antes da apreensão do bem, a decisão agravada feriu diretamente o mérito da ação, uma vez que na ação de busca e apreensão a citação só se dá por meio do cumprimento integral da liminar de busca e apreensão (art. 3º, § 3º do Decreto Lei 911/69). Portanto, entende que não há que se falar em citação do Agravado se não houve apreensão do bem, isso porque o procedimento especial pelo qual tramita a presente ação, assim não o prevê.

Pugnou pela concessão da tutela antecipada, para revogar a decisão agravada, e ao final, pelo provimento do recurso para suspender a citação da parte agravada antes da busca e apreensão do bem.

O feito foi distribuído, inicialmente, ao Juiz Convocado Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, que em decisão Id. Num. 5750054, apontou a minha prevenção, em face da relatoria do Agravo de Instrumento nº 0804452-24.2021.8.14.00, interposto nos mesmos autos da ação originária nº 0806099-24.2021.8.14.0301.

Redistribuídos, coube-me a relatoria.

Ao receber o recurso, proferi a decisão objeto do presente Agravo Interno, pelos motivos assim resumidos na ementa abaixo transcrita:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO NOS TERMOS DO ART. 932, III, DO CPC.

1. Tendo ocorrido o comparecimento espontâneo da Requerida, nos autos originais, com a apresentação de Defesa e Réplica à Contestação, o presente Recurso de Agravo de Instrumento perdeu o objeto em relação à discussão sobre a possibilidade de a Ré ser citada para oferecer Contestação independentemente de executada a liminar com a apreensão do bem.

2. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”

Nas razões do Agravo Interno (Id. Num. 6308607), o banco agravante sustenta, inicialmente, em palavras textuais que:

“Em decisão monocrática, o N. Juíza Relatora não conheceu o recurso, com fundamento no artigo 932, III do Código de Processo Civil.

Contudo, apesar dos argumentos esposados na decisão, a mesma deve ser reformada para que seja o Agravo totalmente provido, nos termos de suas razões, senão vejamos.

Desse modo, resta prejudicado o exame desta inconformidade, pela perda do objeto, na medida em que a instituição financeira buscava, com a interposição do presente agravo de instrumento, justamente que a demandada fosse citada somente após a retomada liminar do veículo financiado. Retomada essa, aliás, que, por ora, não ocorrerá, diante do provimento do Agravo de Instrumento nº 0804452-24.2021.8.14.0000, acima mencionado; porém ainda não transitado em julgado. Pelo exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, não conheço do agravo de instrumento. P.R.I. Oficie-se no que couber.”

E, prosseguindo em suas razões recursais, alega que,
in verbis
:

“Destarte o presente agravo não foi conhecido por entender a Douta Desembargadora que o Agravo de Instrumento não possui requisitos de admissibilidade.

Em que pese o julgamento proferido, cumpre destacar que não se agiu com acerto ao não conhecer o Recurso de Agravo.

Analisando minudentemente o recurso interposto, bem como a decisão, a qual o Agravante objetivou a reforma, percebe-se claramente que há a possibilidade de insurgir-se contra a mesma através do recurso de Agravo de Instrumento, o que fora feito de maneira tempestiva.

Assim, observa-se que tal contexto está relacionado diretamente com os dispositivos legais que preveem as hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento, mormente quanto ao Inciso I, senão vejamos:

O atual artigo 1.015, do Código de Processo Civil disciplina que:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

O artigo 1.015 do CPC prevê em seu inciso XIII outros casos expressamente referidos em lei, que é o caso dos autos.

Como podemos verificar nos autos, tão logo o ajuizamento da ação o Requerido compareceu espontaneamente nos autos apresentando Contestação, sem indicar o paradeiro do bem. Ato contínuo, o Banco Autor apresentou sua Réplica e na sequência pugnou pela intimação do Réu para indicar o paradeiro do bem, sob as penas da lei.

Por conseguinte, o Nobre Magistrado de primeiro grau acatou a citação antes mesmo da apreensão do bem, o veículo sequer foi localizado e, consequentemente, não fora apreendido.

Decisões interlocutórias são atos pelos quais o juiz resolve questões que surgem durante o processo.

No presente caso o agravado apresentou contestação requerendo prazo para purgar a mora e o Juiz deferiu determinando que o Banco apresente a planilha, abrindo prazo para o requerido efetuar o pagamento, contrariando expressamente a liminar deferida, bem como o decreto lei 911/65.

Verifica-se que ele está resolvendo algo no curso do processo e não apenas impulsionando o processo.

Ainda, além do MM Juiz estar decidindo algo no curso do processo, ele está sendo contraditório em relação a decisão feita anteriormente na qual ele defere a liminar.

No caso dos autos, a decisão proferida em primeiro grau não privilegiou o direito do credor, não validou a documentação apresentada e culminou com o não provimento do Agravo de Instrumento interposto, comprovando-se o prejuízo ao Banco autor.

Por tais razões, demonstrado que ao agravante se está impondo injusto prejuízo e, por isso, requer que Vossas Excelências se dignem em dar provimento ao presente agravo regimental para que seja proferido julgamento de procedência ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto, pelo Colegiado, no que tange a matéria aqui apresentada, para que a ação tenha seu trâmite regular ante a plena validade da notificação acosta a petição inicial.”

Sem contrarrazões, consoante a Certidão de Id. Num. 6640296.

É o relato do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

O recurso não deve ser conhecido.

Como acima relatado, pode-se observar que as razões do Agravo Interno não atacam, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, carecendo da necessária regularidade formal, exigida pela norma prevista no artigo 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

Reflete-se, portanto, a positivação do requisito da dialeticidade recursal, que passou a integrar a disciplina geral dos recursos no âmbito do Novo Código de Processo Civil.

Com efeito, do exame da peça recursal, tenho que tanto os fundamentos quanto o pedido são estranhos aos termos da decisão monocrática recorrida, de modo que a reforma da decisão não poderia se dar sob os moldes da pretensão recursal.

A decisão agravada, a teor do art. 932, III do CPC/2015, não
conheceu do recurso de agravo de instrumento pela perda de objeto, em relação à discussão sobre a possibilidade de a Ré ser citada para oferecer contestação independentemente de executada a liminar com a apreensão do bem, porquanto houve o comparecimento espontâneo da Requerida, nos autos, com a apresentação de sua Defesa (Id. Num. 26963286 – autos de origem) e Réplica à Contestação (Id. Num. 29665198).

Contudo, como acima relatado, no presente recurso de Agravo Interno,
o agravante se insurge contra uma alegada decisão monocrática pela qual “a Douta Desembargadora” não conheceu de um agravo de instrumento, por entender o Agravo de Instrumento não possui requisitos de admissibilidade. E nesse sentido, defende que há a possibilidade de insurgir-se contra a decisão interlocutória agravada através do recurso de Agravo de Instrumento, o que fora feito de maneira tempestiva. E prossegue afirmando que tal contexto está relacionado diretamente com os dispositivos legais que preveem as hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento, mormente quanto ao Inciso I, do art. 1.015 do CPC.

Portanto, as razões do Agravo Interno manejado pelo banco agravante mostram-se confusas e diversas dos fatos e fundamentos jurídicos que embasam a decisão agravada. Note-se que sequer o agravante refutou o fundamento da perda de objeto do Recurso de Agravo de Instrumento que embasa a decisão agravada, reportando-se a esta como se ela tivesse não conhecido de um agravo de instrumento por ausência de requisitos de admissibilidade, não previstos em um das hipóteses do art. 1.015 do CPC.

Logo, as razões recursais estão dissociadas do que foi decidido e não impugnam, de modo claro e específico, os fundamentos da decisão agravada, mostrando-se alheio à decisão que deveria atacar, sendo ônus seu demonstrar a ilustração convincente do desacerto no entendimento monocrático.

Sendo assim, não havendo relação alguma entre o fundamento adotado na decisão agravada e as razões da inconformidade interposta pelo agravante (inexistência de relação de congruência), resta evidente a afronta à regra da dialeticidade recursal.

Nesse particular, destaco precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1.
As razões dos presentes embargos mostram-se dissociadas da fundamentação do acórdão embargado, violando, assim, o princípio da dialeticidade.

2. Embargos de declaração não conhecidos.”

(EDcl no AgInt no AREsp 1744655/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)

Na mesma linha de raciocínio, destaco precedentes desta Corte:

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO ART. 932, III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. REQUISITO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. 1.
O agravo de instrumento cujas razões não atacam a decisão agravada não pode ser conhecido. 2. Inteligência do art. 1.016, III do Código de Processo Civil/15.
3.
Portanto, estando ausente as razões e a impugnação específica, não resta preenchido o requisito da regularidade formal do recurso, o que autoriza o seu não conhecimento,
conforme dispõe o art. 932, inciso III, do CPC/15, pois manifestamente inadmissível. 4. Considerando que os argumentos utilizados pelo recorrente nada acrescentam, nem têm o condão de modificar a decisão que considerou o recurso manifestamente inadmissível, se dispensam novos fundamentos por parte do julgador. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. 6. Decisão unânime.’’

(2019.02023709-16, 204.285, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-05-28)

‘AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS TERMOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INADMISSÍVEL.
O recurso deve confrontar, diretamente, a decisão hostilizada. No caso concreto, o recorrente traz debate totalmente estranho a decisão hostilizada, de modo que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Na hipótese o decisum monocrático negou provimento ao recurso de apelação por não restar evidenciada a abusividade contratual (capitalização mensal de juros), enquanto que o agravo interno ora manejado busca a reforma da decisão agravada, que está dissonante com a decisão do STJ que reconheceu a ilegalidade na cobrança das tarifas (TAC e TEC) e de Serviços de Terceiros. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.”

(4960806, 4960806, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-22)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 1.021 §1º DO CPC-15. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.1.
Verifica-se a ausência do requisito da dialeticidade, previsto no §1º do art. 1.021 do CPC-15, à medida em que as razões do Agravo Interno interposto se encontram completamente dissociadas dos fundamentos utilizados na Decisão Monocrática de id. 858466, tratando de teses alheias às utilizadas no decisum, objurgado, restando presente a existência de óbice para o conhecimento do presente recurso, nos termos do entendimento pacificado das Cortes de Justiça nacionais
.2. Recurso não conhecido à unanimidade. “

(4713573, 4713573, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-02, Publicado em 2021-03-18)

“ACÓRDÃO Nº 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807798-51.2019.8.14.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADOS: SANDRA NAZARÉ CHAGAS DO CARMO E RAIMUNDO BATISTA RIBEIRO COSTA RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DO RECURSO ESTRANHAS À MATÉRIA DISCUTIDA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1.
As razões do recurso de agravo interno, interposto em face de decisão que nada versa acerca da matéria recorrida, abordando argumentos estranhos ao quanto examinado no apelo, denota falta de dialeticidade.
2. Não deve ser conhecido o recurso que não dialoga com a decisão recorrida, ante à falta de pressupostos de admissibilidade. Violação do §1º, do art. 1021, do CPC. Precedentes do STJ. 3. Recurso não conhecido.”

(5989115, 5989115, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-16)

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.

Belém (PA), 16 de novembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/11/2021